Tribunal: TJSP
Processo: 0042166-24.2006.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença, visando à cobrança de dívida confessada no valor de R$ 5.412,00, distribuída em 14/07/2000. Sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença, visando à cobrança de dívida confessada no valor de R$ 5.412,00, distribuída em 14/07/2000. Sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando a ausência de intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito.
III. Razões de Decidir
3. O prazo prescricional de 5 anos, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil, foi aplicado, com base na Súmula 150 do STF, que estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação.
4. A prescrição intercorrente foi consumada, pois o processo ficou paralisado por mais de 5 anos após a suspensão, sem manifestação da exequente, conforme art. 921, §4o, do CPC.
5. Desnecessidade de intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito. Precedentes.
6. Necessidade apenas de intimação para manifestação acerca de eventual existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que foi observado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Autos que permaneceram arquivados por prazo superior ao da prescrição intercorrente. 2. Desnecessidade de intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito.